Tribunal: STF
Processo: RE 282119
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. ICMS: CRÉDITOS. RECURSO
 EXTRAORDINÁRIO.
Súmula 283.
            I. - O acórdão recorrido, para denegar a segurança,
 utilizou-se de fundamento
infraconstitucional. Incidência da Súmula 283-STF.
           II. - Agravo não provido.